Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelações Criminais da acusação e da defesa. Crime de estupro. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra da vítima. Versão defensiva de ato sexual consensual isolada nos autos. Atos de libidinagem praticados contra a vítima de forma forçada e violenta, mediante contenção, masturbação, tentativas de penetração, toques intensos e invasivos. Laudo de perícia criminal – exame de constatação de vestígios positivo para sêmen e/ou fluído seminal na roupa trajada pela vítima quando do crime. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor circunstâncias do crime afastada sob pena de bis in idem com a majorante do art. 226, II, do CP. Valoração negativa das consequências do crime mantida. Afirmação falsa do réu, perante os membros da congregação religiosa de que era pastor e de que fazia parte a vítima, de que teria cometido adultério com esta. Tentativa de mácula à honra da vítima perante a comunidade religiosa. 2a Fase. Afastada a agravante do art. 61, II, g, do CP (violação de dever inerente ao ministério eclesiástico). Bis in idem com a majorante do art. 226, II, do CP. Pena intermediária reduzida. 3a Fase. Causa de aumento do art. 226, II, do CP reconhecida. Autoridade do réu sobre a vítima diretamente relacionada com o fato de ser ele pastor (líder espiritual) da congregação do qual faziam parte. Condição de subordinação da vítima em relação ao réu por exercer ela ainda o cargo de tesoureira da igreja. Acesso do réu à casa da vítima a pretexto de mister eclesiástico e de acertos financeiros da congregação. Pena definitiva redimensionada. Regime prisional fechado. Adequação. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido; apelo ministerial conhecido e provido.